Tribunal: TJES
Processo: 5014957-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAILA MENGALI MORO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DE CRIANÇA E GESTANTE ENTRE OS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do cancelamento do voo de ida e atraso no voo de retorno dos consumidores. Cancelamento realizado sem aviso prévio de 72 horas e ausência de assistência material, ainda que entre os passageiros houvesse criança de 4 anos e gestante. Pleito de afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, redução dos danos morais arbitrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de manutenção emergencial e não programada de aeronave. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave configura fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, não sendo apta, portanto, a excluir sua responsabilidade civil.

Dessa forma, é objetiva a responsabilidade da empresa pelos prejuízos suportados pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação dos voos de ida e de retorno, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a ré não comunicou os passageiros sobre o cancelamento com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco prestou a devida assistência material prevista nos arts. 26 e 27 da mesma norma. A ausência de amparo, especialmente diante de uma situação que envolvia gestante e criança de tenra idade, agrava sobremaneira os transtornos experimentados.

A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso e cancelamento dos voos.

Os transtornos experimentados pelos autores superam os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando-se, portanto, dano moral indenizável. Do mesmo modo, os prejuízos materiais encontram-se devidamente comprovados por meio de documentos acostados aos autos, justificando a condenação da companhia aérea à reparação correspondente.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ocorrência de manutenção emergencial e não programada em aeronave constitui fortuito interno, por ser fato inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos morais e materiais decorrentes do atraso, cancelamento e remarcação dos voos, especialmente quando não demonstrado o cumprimento integral dos deveres de assistência e de informação, previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC. A falha na prestação do serviço se agrava diante da especial condição de vulnerabilidade dos passageiros, quando envolvem criança de tenra idade e gestante, circunstâncias que exigem maior zelo da prestadora do serviço de transporte aéreo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737, 927, 186 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014957-49.2024.8.08.0011

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: LAILA MENGALI MORO DA SILVA e RAONI DA SILVA IZIDORO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DE CRIANÇA E GESTANTE ENTRE OS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do cancelamento do voo de ida e atraso no voo de retorno dos consumidores. Cancelamento realizado sem aviso prévio de 72 horas e ausência de assistência material, ainda que entre os passageiros houvesse criança de 4 anos e gestante. Pleito de afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, redução dos danos morais arbitrados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de manutenção emergencial e não programada de aeronave. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave configura fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, não sendo apta, portanto, a excluir sua responsabilidade civil.

Dessa forma, é objetiva a responsabilidade da empresa pelos prejuízos suportados pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação dos voos de ida e de retorno, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a ré não comunicou os passageiros sobre o cancelamento com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco prestou a devida assistência material prevista nos arts. 26 e 27 da mesma norma. A ausência de amparo, especialmente diante de uma situação que envolvia gestante e criança de tenra idade, agrava sobremaneira os transtornos experimentados.

A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso e cancelamento dos voos.

Os transtornos experimentados pelos autores superam os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando-se, portanto, dano moral indenizável. Do mesmo modo, os prejuízos materiais encontram-se devidamente comprovados por meio de documentos acostados aos autos, justificando a condenação da companhia aérea à reparação correspondente.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ocorrência de manutenção emergencial e não programada em aeronave constitui fortuito interno, por ser fato inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos morais e materiais decorrentes do atraso, cancelamento e remarcação dos voos, especialmente quando não demonstrado o cumprimento integral dos deveres de assistência e de informação, previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC. A falha na prestação do serviço se agrava diante da especial condição de vulnerabilidade dos passageiros, quando envolvem criança de tenra idade e gestante, circunstâncias que exigem maior zelo da prestadora do serviço de transporte aéreo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737, 927, 186 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024;

TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os autores que adquiriram passagens aéreas junto à requerida, com itinerário de ida no dia 06/11/2024, partindo de Vitória/ES às 15h50 com conexão em Campinas/SP e chegada em Porto Alegre/RS às 20h10. O retorno estava programado para o dia 12/11/2024, com embarque às 16h15 e chegada em Vitória às 20h10. Com as passagens emitidas, organizaram hospedagem, passeios, aluguel de carro e demais reservas.

No entanto, na madrugada do dia da viagem, foram surpreendidos por e-mail informando alteração no voo, sendo realocados para o dia seguinte, 07/11, com chegada prevista apenas às 13h40, o que representou mais de 17 horas de atraso em relação ao planejamento original. Apesar dos esforços da autora — que está grávida — para obter realocação em voos ainda disponíveis naquele dia, inclusive por outras companhias, não houve atendimento pela requerida. Nem mesmo os pedidos de prioridade foram acolhidos, ainda que um dos passageiros fosse criança de quatro anos.

Após horas de espera no aeroporto, não receberam qualquer tipo de assistência da requerida — como hospedagem ou alimentação — mesmo diante do atraso relevante. Situação semelhante ocorreu no voo de retorno: enfrentaram novo atraso, com perda da conexão, e só chegaram ao destino final por volta da 1h da manhã do dia 13/11/2024. Diante disso, além dos transtornos, tiveram gastos com alimentação (R$ 168,00) e aquisição emergencial de fraldas (R$ 47,00), valores que pleiteiam a título de indenização por danos materiais, além da reparação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 2.176,19 em favor dos autores a título de danos materiais, com correção monetária dos correspondentes desembolsos com aplicação do INPC/IBGE, e juros de mora da citação (17/01/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; e

2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 de danos morais em
favor dos autores,

com juros de mora da citação (17/01/2024) em diante pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 §1º do CC.

Inconformada, a cia aérea interpôs recurso inominado, sustenta que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção extraordinária e imprevisível na aeronave, evento que caracteriza caso fortuito e afasta sua responsabilidade, conforme o art. 256, §1º, II, do CBA, e art. 393 do Código Civil. Alega que informou os passageiros previamente e realizou a reacomodação no voo mais próximo disponível, respeitando a Resolução nº 400 da ANAC.

Quanto ao atraso no voo de retorno, afirma que decorreu de motivos operacionais e aeroportuários alheios à sua vontade, tendo igualmente buscado reacomodação adequada, de modo que os passageiros chegaram ao destino ainda no mesmo dia. Aduz que prestou todas as assistências legais, não se configurando qualquer falha na prestação do serviço. Argumenta que o dano moral não é presumido (in re ipsa) e que os transtornos vivenciados não ultrapassam os aborrecimentos cotidianos, conforme entendimento do STJ, o que afasta o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, alegando risco de incentivo à chamada “indústria do dano moral”. Por fim, impugna os danos materiais requeridos, sob o argumento de que não há prova do efetivo prejuízo e de que os gastos com alimentação, fraldas, Uber e estacionamento não decorrem de conduta ilícita da companhia, sendo indevidos e caracterizadores de enriquecimento sem causa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, constata-se que o voo originalmente contratado pelos autores, com trajeto de Vitória (VIX) para Porto Alegre (POA), foi cancelado em razão de “problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos extraordinários e não programados”. Em decorrência do cancelamento, os passageiros foram remanejados apenas para o dia seguinte, sem que lhes fosse prestada a devida assistência material, nos termos das normas aplicáveis ao transporte aéreo.

Ressalte-se, ainda, que o voo de retorno também sofreu atraso considerável, o que ocasionou a perda da conexão subsequente, sendo os consumidores novamente reacomodados em outro voo. Contudo, mesmo diante desse novo contratempo, não foi disponibilizada qualquer forma de assistência material por parte da companhia aérea.

A gravidade da situação é ampliada pelo fato de que a autora encontra-se gestante, e viajava acompanhada de sua filha menor, de apenas cinco anos de idade, circunstância que exige maior cuidado e sensibilidade por parte da transportadora, o que, no caso concreto, não se verificou.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “manutenção emergencial e não programada de aeronave” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não comunicou o cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsto na legislação aplicável, em especial na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ressalte-se, ainda, que não foi prestada assistência material integral aos consumidores, tanto no episódio do cancelamento do voo de ida quanto durante o atraso no voo de retorno. Faltaram, especialmente, o fornecimento adequado de alimentação, informações claras, hospedagem e alimentação. Tais omissões resultaram em prejuízos econômicos concretos e transtornos relevantes aos passageiros, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos e configurando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo quanto a procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelos consumidores:

De lembrar, ademais, que a ré não trouxe aos autos provas quanto à imprevisibilidade e inevitabilidade de mencionada impossibilidade de realização do transporte aéreo, prevalecendo, na hipótese, sua responsabilidade objetiva de saldar o dano eventualmente demonstrado, inclusive por força do risco do negócio. Além disso, a alteração realizada pela empresa aérea deveria ter sido informada aos passageiros no prazo de até 72 horas antes da data do voo original, nos termos do da Resolução 400 da ANAC, de modo que o conjunto probatório comprova que não teria a ré atendido esta específica obrigação legal. Diante, então, de tais considerações, constatado o vício na prestação dos referidos serviços pela ré, por sua flagrante inadequação, já que não atendeu os fins que dele razoavelmente se esperavam, desrespeitando inclusive norma regulamentar de sua prestabilidade, em subsunção ao que estabelecido na regra do art. 20, §2º, do CDC, tem-se que deve a fornecedora responder pelos prejuízos materiais experimentados pelos autores, dizentes ao valor de R$ 2.176,19 referente as despesas que tiveram em razão do cancelamento e atraso debatido aos autos, que no meu modo de sentir, devem ser custeado pela demandada, que deu causa à noticiada despesas, além dos danos morais então experimentados pelos autores em razão de referida ocorrência. Não se pode desconsiderar, neste estágio, a nova redação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual “a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”. Esta nova dicção afastou a possibilidade de consideração de dano moral in re ipsa nos casos de vícios na prestação de serviços de transporte aéreo, pois referido preceito de lei passou a exigir, como se depreende, a comprovação do efetivo agravo sentimental do consumidor em hipóteses que tais. No caso dos autos observo que o cancelamento e atraso dos voos em debate trouxe, como consequência, o desarranjo dos planos de viagem desenvolvidos pelos autores, o qual sofreram sensíveis transtornos em relação à programação primeiramente idealizada, hipótese que se revelou, e se revela, no contexto dos fatos, realmente angustiante, gerando transtornos que extrapola o mero aborrecimento, como notório. Portanto, seguem então verificados os pressupostos para a imputação indenizatória por responsabilidade objetiva em relação de consumo diante da notória incidência de danos morais decorrentes dos fatos então reportados.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)